Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. RESSALVA. TEMA 905/STJ. PREVISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO APRESENTADO APÓS JULGAMENTOS DOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissões, aludidas como existentes na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
4. Verifica-se no Acórdão n. 1.311.874 que esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, pois não se constatam as omissões aludidas como existentes naquela decisão judicial, em razão deste Colegiado ter delimitado que (i) a TR deve ser aplicada à correção monetária em comento, pois foi este o pedido correlato, constante do requerimento de cumprimento de sentença (ID 49671221 dos autos originários), ajuizado em 14/11/2019, ou seja, após as resoluções do STF e do STJ (Temas 810 e 905) sobre a matéria de fundo; bem como que os Agravantes, ora Embargantes, requereram o cumprimento de sentença, com a incidência deste índice, como índice de correção monetária. 4.1. Logo, a pretensão desta parte processual, enquanto Exequentes, na fase executiva, foi plenamente atendida, ante a ressalva que emerge da tese fixada pelo STJ no Tema 905 sobre a preservação da coisa julgada, formada na fase cognitiva.
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de inadmissiblidade. Rejeitada. Embargos de Declaração. Conhecidos e Rejeitados.